Tribunal: TJDFT
Processo: 0721236-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0721236-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26, GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE D E C I S Ã O Agravo Interno em Recurso de Agravo de Instrumento - Juízo de Retratação - Fatos Novos - Realocação de Quiosque - Inexistência de Permissão anterior - Cassação da Decisão Liminar MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS interpôs Agravo Interno em face da Decisão Monocrática, a qual deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obstar a ordem de remoção e demolição do imóvel do agravante até melhor análise da questão pelo Colegiado. Em suas razões recursais, defende que a relocação de quiosque para área não contemplada pelo plano de ocupação pressupõe a existência de permissão de uso válida. Todavia, a cassação da permissão de uso do antigo ocupante da Quadra 1.505 do Cruzeiro, Genival Costa, e a demolição do quiosque por ordem judicial tornaram insubsistente a causa de pedir de relocação do quiosque junto à Administração Pública. Sustenta que o agravante obteve permissão de uso da área situada na Quadra 1101, Lote 7, do Cruzeiro Novo, sob o falso fundamento de relocação. Abri o Contraditório para o Distrito Federal (ID 74889817) e para o autor ora agravado (ID 75487172). Decido. Analisando detidamente os autos, assim como os novos documentos colacionados aos autos, exerço o juízo de retratação previsto no § 2o do art. 1.021 do Código de Processo Civil. De fato, a Decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para obstar a demolição, razão pela qual o autor interpôs recurso de Agravo de Instrumento, no qual concedi, de forma precária, efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os atos demolitórios até o julgamento colegiado. Ante a juntada de documentação complementar pelo órgão ministerial e diante das informações prestadas pela Administração Pública, verifica-se a patente legalidade da cassação da Autorização de Uso no 207/2023 e da intimação demolitória emitida pela Administração Pública. O autor realizou pedido de relocação de quiosque da Quadra 1.505 do Cruzeiro para a Quadra 1101, Lote 7, do Cruzeiro Novo perante a Gerência de Desenvolvimento Econômico e Gestão do Território na Administração Regional do Cruzeiro (ID 232837812, p. 9). Instado a comprovar o requisito temporal de ocupação, nos termos do art. 25, § 2o do Decreto no. 38.555/2017, o autor ora agravado apresentou declaração da Subsecretária de Operações Integradas da SSP/DF (ID 232837812, p. 16). Em ato contínuo, obteve a Autorização de Uso no. 207/2023 (ID 232837812, p. 23/28). Em paralelo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor de Genivaldo Costa, restou determinada "a interdição do estabelecimento comercial do réu até que seja demolida a obra irregular de ampliação e concedida licença de funcionamento nos exatos termos da permissão de uso (ID 107222278, pág. 20) e normas da Lei no 4.257/2008, vedada a venda de bebida alcoólica, serviço de restaurante e utilização de som mecânico e ao vivo." A Sentença foi confirmada em grau recursal, consoante decisum: "DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUIOSQUE NO CRUZEIRO. LIBERDADE DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL E ECONÔMICA. DIREITO COLETIVO A ORDENAMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. PERMISSIONÁRIO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO. LEI DISTRITAL 4.257/2008 AFRONTADA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE CONFORMAÇÃO À LEI. DESCUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DOS ATOS DE INTERDIÇÃO E DEMOLIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.1. O direito individual não pode se sobrepor ao interesse e direito da coletividade em possuir um meio ambiente equilibrado (art. 225, caput da CF) e um adequado ordenamento urbano (art. 182, caput, da CF), sob pena de grave desequilíbrio do sistema normativo de regulação social. A tolerância não autoriza a potestatividade com a qual o réu veio a fomentar suas atividades econômicas, as desenvolvendo de forma ilícita e em confronto ao planejamento do desenvolvimento urbano.2. O dilema exposto nesta ação coletiva trata da necessidade de conformação da liberdade do exercício de atividade comercial e econômica com os direitos fundamentais coletivos à ordem urbanística, ao meio ambiente saudável para expressão de paz de espírito, tranquilidade e sossego. A defesa da ordem pública (obediência à lei) também é enaltecida. 3.Os moradores da região ficam impedidos de praticar os atos mais simples e corriqueiros, essenciais à sadia qualidade de vida, tais como dormir, descansar, estudar, assistir televisão, telefonar, ou mesmo conversar com os seus familiares e amigos dentro da própria residência, sendo os idosos e enfermos os mais prejudicados.4. O Judiciário coíbe excessos e vela pelo exercício legal dos direitos, sem afrontar o princípio da separação dos poderes.5. Ao Poder Executivo, nos limites da lei e com discricionariedade, cabe a concessão de permissões de uso, bem como a revogação ou cassação dos atos administrativos afrontem os direitos coletivos: ordenamento urbano, meio ambiente equilibrado e ordem pública. 6. São obrigações dos permissionários: V – exercer exclusivamente as atividades previstas no Termo de Permissão de Uso e Alvará de Localização e Funcionamento; VIII – exercer as atividades somente em dias, horários e local permitidos, sendo possível àqueles que exerçam atividades que necessitam de deslocamento o atendimento externo, em caso de emergência; XII – não utilizar som mecânico ou ao vivo, sendo permitida a utilização de televisão sem amplificação do som; XIV – não vender bebidas alcoólicas nas proximidades de escolas, hospitais e repartições públicas (Art. 14 da Lei Distrital 4.257/2008).6.1. Todos os supramencionados incisos foram inobservados pelo apelante. 7. Os atos do Poder Público emanados no exercício do Poder de Polícia possuem autoexecutoriedade e imperatividade. A intervenção judicial para cumprimento das regras da Lei Distrital 4.257/2008 resultou em determinação de não fazer e de fazer, podendo ser aplicada multa na fase executória, caso o obrigado mantenha a recalcitrância.8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido." (Acórdão 1161150, 0711984-21.2017.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2019, publicado no DJe: 05/04/2019.) Verifica-se que Genivaldo Costa possuía, em caráter personalíssimo, a autorização de uso de quiosque da Quadra 1.505 do Cruzeiro e não o autor, que foi o requerente do pedido de relocação. É necessário frisar que qualquer negociação entre particulares não afeta a Administração Pública e a autorização de Genivaldo Costa restou cassada pela Ordem de Serviço no 66 desde o ano de 2017. De outra banda, o autor obteve autorização para instalação de trailer/quiosque em área de 60m2, sendo evidente o descumprimento da permissão, ao majorar e ocupar indevidamente o espaço público, construindo empreendimento com 460m2 (ID 73688244). Não padece de ilegalidade a intimação demolitória em decorrência da revisão do ato pela Administração Pública no exercício do poder de autotutela. Afinal, a Administração Pública pode rever os próprios atos, consoante inteligência da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Precedente: (Acórdão 1359710, 0704145-37.2020.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/07/2021, publicado no DJe: 13/08/2021.) Além disso, a sanção demolitória encontra-se dentro das prerrogativas da Administração Pública referentes ao Poder de Polícia Repressivo, vez que expressamente prevista no art. 16, VIIII e 27 da Lei 4.257/2008. Diante do exposto, em juízo positivo de retratação, REVOGO a decisão liminar proferida ao ID 72365280 que obstava a ordem de remoção e demolição do imóvel do agravante GUILHERME DE SOUZA FAYAD ANDRE. À Promotoria de Justiça para tomar as medidas necessárias junto aos órgãos de repressão do Poder de Polícia. Voltem à classe anterior. Comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Venham os autos conclusos para imediata inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator